Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e por RONALDO ALESSANDRO COSTA RODRIGUES E OUTRA em face da r. sentença constante do ID 6122449. Em suas razões de apelo (ID 6122459), os réus RONALDO ALESSANDRO COSTA RODRIGUES E OUTRA postularam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID , indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação dos réus/apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal. Regularmente intimados, os réus deixaram de promover o recolhimento do preparo do recurso de apelação. É o relatório. Decido. In casu, a despeito de terem sido regularmente intimados para promoverem o recolhimento do preparo recursal, os réus deixaram de atender a determinação judicial. A falta de recolhimento do preparo conduz à deserção, circunstância que torna impositivo o não conhecimento da Apelação Cível interposta. Consoante o artigo 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS RÉUS, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal e operada a preclusão e após as anotações, devidas, retornem os autos conclusos, para exame do recurso de apelação interposto pela autora. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora